Tribunal: TJMT
Processo: 1026198-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026198-79.2020.8.11.0000
PACIENTE: DOUGLAS GUIMARÃES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de DOUGLAS GUIMARÃES, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de prisão em flagrante 1001420-28.2020.8.11.0038.
O paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo magistrado da origem no dia 08/12/2020, por ter, em tese, praticado, em ambiência doméstica, os delitos previstos nos artigos 147, caput e 129, § 9o, ambos do Código Penal, contra Vitória Camila Soares Ferreira, sua companheira e Vanessa Guimarães, irmã dele.
Assevera a impetrante ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a insuficiência de fundamentação da decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, razão pela qual requer que a deliberação de segunda instância se dê com base nos fatos e fundamentos.
Sustenta, que medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e assegura a integridade física e psicológica das vítimas.
Aduz, também, violação ao art. 313, inciso III, do CPP, haja vista que os delitos imputados ao paciente, preveem pena máxima não superior a 4 anos de detenção, portanto, a seu juízo, incabível a decretação da custódia preventiva.
Por fim, sustenta que a atual situação que o mundo enfrenta, decorrente da pandemia de COVID-19, levou o CNJ a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias.
Em conclusão, requer a concessão da ordem liminar para revogar sua prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares e com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, confirmando, posteriormente no mérito, a ordem de Habeas Corpus.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo magistrado da origem no dia 08/12/2020, pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147, caput do CP) e lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), consoante disposições da Lei Maria da Penha.
Consta dos autos que no dia 06/12/2020, os policiais militares foram acionados por Vitória Camila, esposa, ora ofendida, que informou que o paciente saiu de casa, por volta das 21h30min., na companhia de seu sobrinho, de apenas 07 (sete) anos de idade.
Em razão disso, por volta das 00h31min, saiu à procura do companheiro, ocasião em que o localizou na companhia do sobrinho e levou o menor para casa. De modo que, o paciente retornou para a residência, às 02h52min, muito agressivo e embriagado, sendo que com uma cadeira, golpeou a irmã dele, Vanessa, vindo a acertá-la nos braços causando-lhe fraturas, consoante B.O n.o 2020.299430 e, de igual modo, de posse de uma faca, atingiu o pescoço de sua esposa, Vitória, que se encontra no sétimo mês de gestação. Além de ameaça-las de causar-lhes mal injusto e grave.
Quanto a citada questão da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva e a fundamentação necessária, de forma objetiva a decisão fez constar os requisitos autorizadores da prisão, como autoria, materialidade delitiva, garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, inclusive o requisito de admissibilidade do art. 313, II, do Código de Processo Penal.
Eis a decisão invectivada, verbis:
“(...)DA LEGALIDADE DA PRISÃO
A prisão do autuado DOUGLAS GUIMARÃES foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302, III, do Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual homologo o presente auto, e passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal:
“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”
Da conversão do Auto de Prisão em Flagrante em Preventiva
A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ID 45262390 – pág. 1), nos boletins de ocorrência n. 2020.299280 e n. 2020.299430 (IDs 45262991), pedido de providências protetivas (IDs 45262998; 45263003), termos de representação criminal (IDs 45263002; 45262999).
Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações prestadas pelas vítimas (IDs 45263000; 45263004), pelos depoimentos dos policiais militares Tulivan Aparecido Luciano Mendes e Admilson Rodrigues do Nascimento (IDs 45262995; 45262994).
(...)
Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado (é o periculum libertatis).
No caso vertente, verifico que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime, tendo a vítima VITÓRIA (esposa) narrado que DOUGLAS tentou lhe dar uma facada, mesmo estando gestante de 7 (sete) mesmo.
De igual modo, o autuado usando de violência quebrou o braço da vítima VANESSA (irmã) com o uso de uma cadeira. Além do fato do autuado, horas mais tarde, voltar à residência onde as vítimas estavam, com o objetivo de proferir ameaças, oportunidade em que fora preso em flagrante.
No mesmo contexto, sua colocação em liberdade imporá medo/temor nas vítimas, inclusive em sua esposa (Vitória), a qual destacou que é constantemente agredida, já que DOUGLAS é usuário de drogas e álcool. Tais intimidações poderão refletir na instrução processual, impedindo o alcance da verdade real sobre os fatos.
Nota-se ainda que, em consulta ao Sistema SIAP, o autuado tem em seu desfavor um PEP n. 0002414-62.2017.8.11.0011, condenado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Fato que revela a probabilidade de repetição de atos criminosos, assim, estando presente a reiteração delitiva.
Nesses termos as jurisprudências:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na hipótese, o decreto prisional está devidamente fundamentado, tendo em vista a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 512782 SP 2019/0154473-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020) (Grifo Nosso)
HABEAS CORPUS. ART. 2o, DA LEI N. 12.850/2013, ART. 155, § 4o, II E V, E ART. 340, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO. 1. 2. Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o paciente, embora seja primário, responde a outra ação penal, na mesma vara, implicando, assim, risco concreto de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 412928 PR 2017/0206656-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018) (Grifo nosso)
Saliente-se que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, II, do CPP, bem como, pela periculosidade demonstrada pelo autuado, as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para resguardar a integridade física das vítimas.
DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO o flagrante lavrado em face de DOUGLAS GUIMARÃES e converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, ante a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, II, ambos do Código de Processo Penal.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em face de DOUGLAS GUIMARÃES.
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Nos termos das Portarias-Conjuntas n. 247, n. 249, art. 2°, § 5°, e n. 281/2020, posteriormente modificadas pela Portaria n. 321/2020do Eg. TJMT e art. 8o da Recomendação no 62 do CNJ, resta prejudicada a audiência de custódia.
Aguarde-se a remessa do inquérito policial no prazo legal.
Translade-se cópias da APF para o PEP n. n. 0002414-62.2017.8.11.0011.
DAS MEDIDAS PROTETIVAS
Constatada a prática de violência doméstica, seja física ou moral, o Juiz poderá tomar as providências previstas no art. 22 da Lei n. 11. 340/2006.
Na situação concreta, conforme descrito, são narradas condutas perpetradas contra a integridade física e psicológica das vítimas.
Nesse diapasão, conforme pugnado pelas vítimas (VITÓRIA CAMILA SOARES FERREIRA e VANESSA GUIMARÃES), DETERMINO que o suposto agressor (DOUGLAS GUIMARÃES) se submeta às condutas preventivas a seguir elencadas, quais sejam:
I. AFASTAMENTO do lar, domicílio ou local de convivência;
II. PROIBIÇÃO de aproximação das ofendidas VITÓRIA E VANESSA, no limite mínimo de 100 (cem) metros de distância;
III. PROIBIÇÃO de contato com as ofendidas VITÓRIA E VANESSA, por qualquer meio de comunicação;
IV. PROIBIÇÃO de frequentar o local indicado pelas vítimas VITÓRIA E VANESSA, sendo a residência delas, a fim de preservar a integridade física e psicológica;
Consigno que o descumprimento de medidas protetivas configura o crime descrito no art. 24-A da Lei n.11340/06.
Conforme dito alhures, seguindo o FLUXO estabelecido pela Instrução Normativa n. 2/2020, determino as seguintes providências:
a) INTIMEM-SE as vítimas e o requerido das medidas ora deferidas;
Ressalto que os artigos 19 e 27 da Lei n. 11.343/06 autorizam o requerimento da mulher em situação de violência doméstica, independentemente de estar acompanhada/representada por Advogado/Defensor Público.
b) CITE-SE o requerido para, querendo, no prazo de 05 dias (art. 306 do CPC) manifestar sobre o pedido;
CUMPRA-SE prioritariamente, inclusive, o III do art. 18 da Lei Maria da Penha, ou seja, COMUNIQUE-SE ao Ministério Público para que adote as providências que entender cabíveis.
AUTORIZO aos oficiais de justiça a requisição de força policial, se necessário, para o cumprimento das presentes medidas.
Considerando o disposto sobre a validade das medidas protetivas, declaro que as deferidas terão validade pelo período de 1 (um) ano contado da presente decisão. (...)”. (id.69919454) Negritei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, dado o modus operandi do paciente que tentou dar uma facada em sua companheira, Vitoria, mesmo estando gestante de 07 (sete) meses e desferiu golpes com uma cadeira nos braços de sua irmã, causando-lhe fraturas, o que evidencia a gravidade concreta da conduta.
Quanto a suposta violação do art. 313, II do Código de Processo Penal, reforço a garantia in limine da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, pelo fato de que o paciente registra em seu desfavor um PEP n.o 0002414-62.2017.8.11.0011, condenado pela pratica do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo, portanto, notória sua reiteração delitiva, de modo que a custodia cautelar , igualmente, encontra-se legitimada no Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por outro lado, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de recomendação do Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Araputanga, para lidar com o COVID-19 e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Diante de todo exposto, não verifico que as medidas cautelares previstas no ar. 319 do CPP, neste momento sejam viáveis e suficientes, notadamente ante a probabilidade concreta de reiteração delitiva e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator